Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas contradições e omissões na decisão colegiada, as quais estariam centradas, segundo a embargante: (a) na previsão legal para julgamento da demanda no domicílio do autor (CPC, Art. 52 e Lei n. 9.099/95, Art. 4o); (b) na inviabilidade de reconhecimento de ofício de incompetência territorial (relativa); (c) na afronta ao Art. 93, IX da CF, e aos Arts. 11 e 489, IV do CPC.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (incompetência do Juizado Fazendário do DF ao processamento da demanda – interpretação restritiva do parágrafo único do Art. 52 do CPC, à luz das específicas normas de regência – item III da ementa).
III. No mesmo sentido, trago à baila (mutatis mutandi) os excertos dos julgados: (a) da 1o Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1142702, DJe 21.1o.2019): [...] A permissão para o autor da demanda em face de Estado ou do DF ajuizar a ação no seu domicílio, nos termos do art. 52 Parágrafo único, CPC/2015, deve ser interpretada restritivamente, de modo a abarcar apenas as ações intentadas pelos demandantes que tenham domicílio no âmbito da própria Unidade Federativa demandada, sob pena de afronta à autonomia política do ente público, submetendo-o à Justiça de outro Estado-membro ou Distrito Federal. A competência jurisdicional residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal é corolário da autonomia dos entes políticos, cujo exercício deve ser exclusivo em face uns dos outros, não sendo razoável submeter outro ente político às decisões tomadas por Tribunal alheio à sua esfera normativa. As normas processuais que tratam de competência devem se harmonizar com as normas de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, que não só estabelecem a estrutura do Poder Judiciário de cada ente político, como fixa o âmbito de competência de sua atuação. Nesse quadro, consoante o que estabelece o art. 26 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), o art. 2o c/c art. 5o, inciso II da Lei 12.153/2009, e o art. 1o da Resolução 7 do TDFT, de 5 de Abril de 2010, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Justiça do DF, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal são incompetentes para processar e julgar a demanda proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pronunciada de ofício; (b) da 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1266468, DJe 31.07.2020): [...] A Lei 12.153/09 que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência será absoluta (art. 2o, §4o). No que tange à legitimidade, dispõe que poderão figurar como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas (art. 5o, II). 3. Não se aplica na espécie, o disposto no parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, pois a competência jurisdicional residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal é corolário da autonomia federativa, cujo exercício deve ser exclusivo, não sendo razoável submeter Pessoa Jurídica de Direito Público integrante de outro Estado da Federação às decisões tomadas por Tribunal alheio à sua esfera normativa [...]; (c) da 3a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1284032, DJe 05.10.2020: [...] A competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09 [...].
IV. Saliente-se que a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação (Precedente: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1209989, DJe 28.10.2019).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.